Tribunal: TJMT
Processo: 1004635-21.2023.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004635-21.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[JOENIL ROSA DE CARVALHO - CPF: 885.101.311-04 (RECORRENTE), SANDRA NERIS - CPF: 883.512.111-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – NEGATIVA DE DÉBITO – RELAÇÃO E DÉBITOS NÃO COMPROVADOS – CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – INOVAÇÃO RECURSAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

Comprovada a negativação levada a efeito pela recorrente em desfavor da recorrida.

Não restou comprovada nos autos a existência da relação jurídica e nem mesmo dos débitos levados à anotação.

Inscrição ilícita. Dano moral
in re ipsa
.

Fixação do valor da reparação a partir de parâmetros claros e suficientemente indicados na sentença recorrida.

Tese de existência de anotações preexistentes que afastariam a condenação em dano moral não realizada no juízo de piso. Inovação Recursal.

Tratando-se de relação extracontratual a incidência de juros de mora deve ter seu cômputo desde o evento danoso (inscrição), a teor do enunciado da Súmula no 54 do STJ.

Sentença que não merece reforma.

Recurso improvido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA
TURMA RECURSAL

JUIZ RELATOR JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

1004635-21.2023.8.11.0001 – RECURSO INOMINADO

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de “
RECURSO INOMINADO
” interposto contra sentença prolatada nos autos supra indicados, a qual julgou parcialmente procedente a ação nos seguintes termos:

Diante do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS
para:

i) declarar a inexistência do débito do
contrato no 5101311000004FI e 5101311000004EC, no valor de R$345.80 (...) e R$188.54 (...), totalizando R$534,34(quinhentos e trinta e quatro reais e trinta e quatro centavos), na data de 03/08/2021 e 30/09/2021,
e outros débitos inerentes ao negócio jurídico
sub judice
, com a exclusão definitiva do nome da parte requerente dos órgãos de proteção ao crédito SCPC / SERASA;

ii) condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$4.000,00 (quatro mil reais) acrescidos de correção monetária pelo índice INPC e juros de 1% a.m., ambos incidentes a partir do arbitramento desta sentença, e por corolário, julgo extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem condenação em custas e honorários.

A parte recorrente sustentou a necessidade de reforma integral da sentença para o fim de julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial e, subsidiariamente, para reduzir o montante fixado a título de dano moral e que os juros de mora tenham incidência a partir do arbitramento.

A recorrida apresentou contrarrazões almejando a manutenção da sentença objeto do presente recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares;

Não assiste razão à recorrente.

Sustenta a parte recorrente que realizou a inscrição dos dados da parte recorrida em cadastros de proteção ao crédito em exercício regular de seu direito de credor, vez que a parte recorrida deixou de adimplir contratos que possuía com a recorrente, sendo o contrato no 5101311000004EC referente a um contrato de empréstimo que gerou o débito no valor de R$188,54 (cento e oitenta e oito reais e cinquenta e quatro centavos) e o contrato no 5101311000004FI referente a utilização de limite de crédito em conta que gerou o débito no valor de R$345,80 (trezentos e quarenta e cinco reais e oitenta centavos).

Importa, todavia, registrar o fato de que a parte recorrente não se desincumbiu do ônus da prova que atraiu para si na medida em que alegou fato impeditivo, qual seja, de que havia relação contratual entre a partes.

Nenhuma dúvida de que o ônus da prova nessa hipótese era integralmente da parte recorrente, eis que estando a recorrida negando a existência de relação e/ou do débito a ela não era exigível produzir prova de fatos negativos.

Todavia, ainda que diante de referida distribuição probatória a recorrente não se desincumbiu do referido ônus, limitando-se apenas a alegar a existência e legitimidade dos citados contratos de empréstimo e de limite de crédito em conta bancária.

Ocorre que à míngua de comprovação do alegado, suas afirmações não encontram suporte.

Frise-se que a parte recorrente passou ao largo de apresentar qualquer mínimo elemento de prova capaz de amparar suas assertivas.

Decorre, pois, que ausente provas capazes de infirmar a tese vertida na inicial, considerando o ônus da prova que incumbia a cada parte, outra não pode ser a solução senão aquela verificada na sentença recorrida.

É dizer, ausente a prova que emprestaria fundamento à recorrente de realizar as inscrições, acabam elas por se traduzirem indevidas e ilícitas.

Inegável, pois, a caracterização do ato ilícito perpetrado pela recorrente em face da recorrida, o qual se caracteriza como hipótese de reparação civil por dano moral.

Daí que não se revela devida a reforma da sentença a fim de afastar a procedência dos pedidos formulados na inicial.

De igual forma, quanto ao valor fixado entendo que não se revela elevado a ponto de exigir a sua moderação, valendo ainda consignar que o valor fixado no juízo de origem atende aos parâmetros devidos para a fixação da citada reparação moral, tendo sido indicado pelo Juízo Singular os critérios utilizados para estabelecer o valor alcançado, o que não revela qualquer inadequação do montante estabelecido.

Consta ainda das razões recursais pedido para a modificação do termo inicial do cômputo dos juros de mora.

Vale nesse particular igualmente afastar a referida pretensão recursal, isso pelo fato de que o indicação verificada no ato sentencial está de acordo com o que prescreve a norma do enunciado da Súmula no 54 do STJ –
Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.
– de modo que suficientemente fundamentada e adequada à hipótese dos autos.

Por fim, a título de registro se faz necessário registrar que no que tange à tese de aplicação da Súmula no 385 consignado no recurso interposto, deixo de enfrenta-lo.

Observo no caso em comento que por ocasião da apresentação da tese defensiva quando da apresentação da contestação a parte recorrente não anunciou sob qualquer aspecto o referido fundamento, de sorte que agitar referida tese na presente oportunidade caracteriza inovação recursal e, de consequência, supressão de instância, eis que a referida matéria não foi objeto de análise pelo Juízo singular, daí porque deixo de apreciá-la.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto, pois tempestivo e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
nos termos suso expendidos.

Condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais.

Condeno
ainda a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios no montante de 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023